Tribunal: TJSP
Processo: 1007551-92.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
*Ação de indenização – voo internacional – aquisição de passagens aéreas, com posterior cancelamento, a pedido do autor, em razão da pandemia de COVID-19 - configurada a legitimidade passiva do banco administrador do cartão de crédito – alegação de falha na prestação do serviço do banco, com a cobrança duplicada da primeira parcela da compra que já havia sido estornada anteriormente –

Ementa:
*Ação de indenização – voo internacional – aquisição de passagens aéreas, com posterior cancelamento, a pedido do autor, em razão da pandemia de COVID-19 - configurada a legitimidade passiva do banco administrador do cartão de crédito – alegação de falha na prestação do serviço do banco, com a cobrança duplicada da primeira parcela da compra que já havia sido estornada anteriormente – cumprimento posterior das obrigações e perda superveniente do objeto da demanda – art. 85, §10, do CPC – princípio da causalidade – ônus sucumbenciais corretamente imputados aos corréus – impossibilidade de redução dos honorários fixados por equidade – hipótese que ensejaria o arbitramento sobre o valor da causa - vedada alteração da sentença nesse ponto, sob pena de reforma em prejuízo do recorrente - sentença mantida – recurso improvido.*